Tribunal: STF
Processo: AI 171198
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A
ANISTIA PREVISTA NO ART. 47 DO ADCT. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRIDO É
PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL SUPERIOR A CINCO MÓDULOS RURAIS.
Alegação que não pode ser examinada sem o revolvimento da
matéria fática, incabível em sede de recurso extraordinário.
Incidente a Súmula 279 do STF.
Agravo regimental improvido.